Tribunal: TJMT
Processo: 1017393-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo GRUPO SBORCHIA, formado pelas empresas SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS – LTDA (MATRIZ), SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA (FILIAL), SBORCHIA FÁBRICA DE PAPÉIS LTDA, ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN EIRELLI, TREVO DISTRIBUIDORA DE INDÚSTRIA E PAPÉIS – LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1012109-88.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a essencialidade do veículo VOLKSWAGEN Modelo: AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V T; Ano de Fabricação/Modelo: 2017/2017; Chassi:WV1DD42H9HA036541; Cor: PRATA; Placa: QCB4093; RENAVAN: 01129837170, garantido por alienação fiduciária em favor do BANCO TOYOTA.
Para tanto, os agravantes narram, em síntese, que o veículo em questão é essencial para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, o qual é utilizado por seus supervisores e sócios para viagem de negócios e participação em processos licitatórios em diversas localidades.
Asseveram que encontram-se em recuperação judicial ainda no período de blindagem, de modo que, não pode o Juízo a quo determinar a retirada de quaisquer bens essenciais às atividades das empresas.
Salientam, ainda, que o entendimento jurisprudencial dominante autoriza que, comprovada a essencialidade do bem, poderá inclusive, ficar em posse das recuperandas ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do grupo empresarial agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pela agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar de plano, o direito alegado pela recorrente quanto à essencialidade do veículo em questão, o qual, não está envolvido diretamente na cadeia produtiva industrial da empresa.
Além disso, infere-se da leitura do relatório de ativos não circulantes da agravante, no id no 5290410, que a empresa possui outros dois veículos, sendo um deles uma caminhonete com caraterísticas semelhantes ao veículo, objeto de exame neste recurso, os quais, portanto, podem servir para suas atividades comerciais.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica das agravantes, pois não atendidos a contento ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.